Tribunal: TJDFT
Processo: 0744163-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO IMINENTE À IDOSA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO APURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida em ação de regulamentação de convivência familiar com pedido de tutela de urgência. A decisão indeferiu o pedido liminar de regulamentação do direito de convivência da autora com sua genitora idosa.
2. Contexto processual. Existem múltiplas ações judiciais entre os membros da família, incluindo ação de cobrança de aluguéis julgada procedente, cumprimento de sentença suspenso, inventário em curso, prestação de contas com recurso pendente, inquérito policial para apurar apropriação indevida e falsificação de assinaturas, além de ação penal extinta após cumprimento de suspensão condicional do processo.
3. Pedido recursal. A agravante requer efeito suspensivo ativo para permitir contato remoto diário com a genitora, visitas presenciais com pernoite e viagens na companhia da mãe, sem supervisão da irmã. No mérito, postula pela reforma da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes nos autos para concessão imediata do efeito suspensivo ativo, permitindo o contato remoto diário, visitas presenciais com pernoite e viagens com a mãe idosa, sem supervisão da irmã, como medida de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Há nos autos informações indicando acentuada animosidade entre os membros da família, circunstância a recomendar prudência na análise da pretensão recursal. Constam registros de ações judiciais criminais em curso envolvendo as irmãs, atraindo a necessidade de melhor elucidação dos fatos antes de alteração do status quo decisório.
6. A jurisprudência desta Corte entende ser imprescindível, em casos envolvendo animosidades entre as partes, o devido aprofundamento e cautela por parte do julgador para a devida elucidação da controvérsia, com prioridade ao contraditório e à ampla defesa. Não se revela razoável modificar o estado de coisas existente em relação conflituosa sem elementos de convicção mais seguros nos autos. 6.1. Não há qualquer elemento constante nos autos capaz de indicar estar a idosa em situação de risco iminente ou grave, apta a justificar a concessão da medida em caráter de urgência. A mera alegação de preocupação com o bem-estar, desacompanhada de provas concretas, revela-se insuficiente para configurar o periculum in mora.
7. O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), embora assegure proteção integral à pessoa idosa, não autoriza medidas precipitadas sem a devida comprovação de risco concreto. O artigo 43 e os dispositivos seguintes da referida norma indicam ser necessário adotar medidas de proteção com base em elementos objetivos e após adequada instrução.
8. A pretensão da agravante demanda adequada instrução processual, com a devida oportunização do contraditório e da ampla defesa, bem como a produção de provas necessárias à formação do convencimento judicial sobre os fatos controvertidos, notadamente quanto à real situação da genitora idosa e a existência de eventual risco concreto ao seu bem-estar. A via estreita do agravo de instrumento não comporta a dilação probatória necessária à apreciação definitiva da matéria.
9. Precedente desta Corte: “(...) 2. Revela-se não razoável, quiçá responsável, modificar por nova decisão o estado de coisas existente em uma relação conflituosa entre a genitora e seus filhos sem que elementos de convicção mais seguros venham aos autos. Inevitável mais aprofundada instrução probatória para que possa o julgador formar seu livre convencimento quanto às controvertidas alegações de fato e resguardar o interesse da incapaz. 3. Recurso conhecido e desprovido. (...).” (0705858-67.2021.8.07.0000, Relatora: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 12/07/2021).
10. Pronunciamento do Ministério Público: "Posto isso, nesta fase processual, a decisão combatida revela-se prudente e merece ser preservada, salientando-se que o regime de convivência pode ser estabelecido ao final do processo, após o regular exercício do contraditório" (Dr. Alexandre Fernandes Gonçalves Procurador de Justiça).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "O efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento envolvendo regulamentação de convivência familiar com pessoa idosa exige demonstração concreta de risco iminente e grave, sendo imprescindível a adequada instrução processual, com oportunização do contraditório e da ampla defesa, quando há acentuada animosidade familiar e ações judiciais criminais em curso entre as partes."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0721378-62.2024.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 20.08.2024; TJDFT, AI 0705858-67.2021.8.07.0000, Rel. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe 12.07.2021.